Tribunal: TJDFT
Processo: 0741964-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. TEMAS DO STF E DO STJ. CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO COM OUTROS JULGADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA PARCIAL, PROGRESSIVA OU FATIADA. TESE REJEITADA NO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL INADMITIDA. NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE ALGUM DOS VÍCIOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Sobre o relato de que o v. Acórdão recorrido teria mal aplicado os precedentes vinculantes do STJ e do STF formados em julgamento de repetitivo e repercussão geral, os argumentos do embargante se revestem de nítido caráter infringente, porque pretendem reabrir discussão da matéria a pretexto de contradição e omissão, buscando alterá-lo, o que não é permitido fazer, nem mesmo a título de prequestionamento. Reavaliar possível subsunção fática aos precedentes mencionados escapa à ideia de contradição ou omissão, pois demandaria análise da moldura fática estampada no acórdão.
2. A respeito da tese recursal segundo a qual, os capítulos não recorridos transitam em julgado e formam a chamada coisa julgada parcial, progressiva ou fatiada, não há qualquer vício. O que o embargante pretende é inovar em sede de embargos de declaração. Buscando todo o conteúdo de suas contrarrazões, facilmente é verificada a completa ausência quanto à insurgência da referida tese.
3. Ainda que o referido óbice pudesse ser superado, melhor sorte não acode o recorrente. Assim, porque, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), a matéria era controvertida, mas o debate se pacificou decidindo pelo não cabimento da coisa julgada parcial e progressiva.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.